Tribunal: TJSP
Processo: 2263570-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ção das custas processuais indevida – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2263570-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/03/2021

Data de publicação:

05/03/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – Herdeira que pretende o recebimento exclusivo de sua cota parte da indenização securitária – Hipótese de litisconsórcio facultativo – Valor da causa que deve corresponder a 25% do capital segurado – Complementação das custas processuais indevida – RECURSO PROVIDO.